Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-02.2022.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de manutenção de posse após emenda da inicial de Embargos de Terceiro opostos pelos apelantes – Bem imóvel – Ajuizamento anterior de ação de reintegração de posse – Prova emprestada - Sentença de improcedência – Identificado ex officio error in procedendo e error in judicando – Afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório – Prova emprestada dos autos de ação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de manutenção de posse após emenda da inicial de Embargos de Terceiro opostos pelos apelantes – Bem imóvel – Ajuizamento anterior de ação de reintegração de posse – Prova emprestada - Sentença de improcedência – Identificado ex officio error in procedendo e error in judicando – Afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório – Prova emprestada dos autos de ação de reintegração de posse na qual sequer figuraram como partes os autores da presente demanda - Embargos de Terceiro que se mostravam corretos para o pleito dos autores - Processo anulado de ofício a partir do despacho de fls. 57 – Retorno à origem que se mostra de rigor - Recurso prejudicado com determinação.